Tribunal: TJDFT
Processo: 0708524-16.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0708524-16.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VITOR HUGO TELES OLIVEIRA, LEONARDO GARCIA DE BRITO, ISADORA MORAIS SOUSA SANTOS, KAWE DE MELO SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em observância aos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil1, intimem-se os apelantes, para que se manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a alegação de perda superveniente de interesse processual e recursal, levantada pelo i. representante do MPDFT, em ID 65938477, em parecer por este oferecido. Após, retornem-se os autos para análise meritória. Brasília/DF, 11 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator Intime-se o agravado para que responda ao presente agravo, haja vista que a inicial não contém pedido liminar (1.019, II, CPC). Brasília/DF, 11 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator